Tribunal: TJMT
Processo: 1034572-45.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034572-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ERIKA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 007.188.601-01 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO DA CONCEICAO - CPF: 106.833.788-56 (ADVOGADO), MATHEUS PUPPA DA CONCEICAO - CPF: 424.075.978-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Nulidade de Contrato. Tutela de urgência deferida. Prazo para cumprimento da obrigação. Razoável. Revogação ou Redução da Multa. Impossibilidade no caso concreto. Limitação da Multa. Necessidade. Remessa de Ofício ao INSS. Descabimento.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrida, decorrente de alegada contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

II.
Questão em discussão

2- As questões em discussão são as seguintes: (i) definir se é possível o afastamento da multa cominatória; (ii) verificar se o valor fixado pelo Juiz é excessivo; (iii) analisar se é necessário limitar o valor; (iv) estabelecer se o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação é exíguo e inviabiliza seu adimplemento; e (v) averiguar se deve ser expedido ofício ao INSS para cumprimento da obrigação.

III.
Razões de decidir

3- É legítima a imposição de multa diária (
astreintes
) para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4- O valor da multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) não se mostra desproporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

5- A ausência de teto máximo para a multa na decisão originária justifica sua limitação, com o fim de manter a coercitividade sem desvirtuar sua função.

6- O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da obrigação revela-se adequado e razoável, pois não há complexidade na ordem judicial que justifique dilação temporal.

7- A limitação da multa é necessária para assegurar o equilíbrio entre a efetividade da decisão judicial e a proporcionalidade da sanção.

8- A responsabilidade pela suspensão dos descontos é da instituição financeira, de conseguinte não há falar que o Poder Judiciário deve intervir e determinar remessa de ofício ao INSS para a suspensão dos descontos.

IV.
Dispositivo

8- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e deve ser limitada para evitar desvirtuamento de sua finalidade coercitiva.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.401.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, jDJe de 8/3/2024; TJMT, RAI n. 1007720-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024, DJE 21.08.2024;
TJMG, RAI 21313240820248130000 1 .0000.24.213131-6/001, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034572-45.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Pan S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais n.
1025237-54.2024.8.11.0015
, ajuizada por
Erika Cristina dos Santos
.

O julgador singular concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que o Agravante pare de descontar o valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) do benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o Banco sustenta que o prazo fixado para cumprimento da medida judicial é exíguo, que a multa é desproporcional e que, por não ter sido limitada, possibilita enriquecimento sem causa da Recorrida.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de que o prazo para o cumprimento da liminar seja majorado para 30 (trinta) dias, com a expedição de ofício ao INSS para cumprimento da ordem.

Requer que a multa seja afastada e, subsidiariamente, que o valor seja reduzido e limitado.

O pedido liminar foi deferido em parte. A Relatora em substituição legal, Juíza de Direito Celia Regina Vidotti, limitou a multa diária ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Id. 258272658).

Intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (Id. 265898258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do PJe de 1º Grau, a Agravada Erika Cristina dos Santos ajuizou Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais em face do Agravante, Banco Pan S.A.

Na exordial, alegou que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica denominada "Reserva de Margem Consignável (RMC)".

Alegou que jamais contratou cartão de crédito consignado e que não recebeu qualquer cartão físico, tampouco utilizou ou autorizou a modalidade creditícia que fundamenta a cobrança.

Formulou pedido liminar para que o Banco suspendesse, imediatamente os descontos, sob pena de multa para o caso de descumprimento.

O pedido foi parcialmente acolhido. O Julgador determinou que o Agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, se abstenha de efetuar descontos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o Agravante sustenta que: (i) o prazo fixado para cumprimento da ordem é exíguo, pois depende de comunicação com a fonte pagadora; (ii) não tem controle direto sobre os descontos; (iii) a multa diária é desproporcional, excessiva, sem limite e pode ensejar enriquecimento sem causa da Agravada.

Com essas alegações, pugna pela reforma da decisão, a fim de que o prazo para o cumprimento da liminar seja majorado para 30 (trinta) dias, com a expedição de ofício ao INSS para cumprimento da ordem.

Requer que a multa seja afastada e, subsidiariamente, que o valor seja reduzido e limitado.

No que tange à fixação de multa cominatória, sabe-se que tem por objetivo constranger alguém ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta.

O artigo 537, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa pode ser imposta de ofício ou a requerimento da parte e deve ser proporcional às obrigações impostas, podendo ser reduzida ou aumentada conforme a necessidade.

Ou seja, o Julgador singular impôs multa em virtude da urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusiva pelo Agravante e qualquer prejuízo à Recorrida. Logo, o pedido para que seja afastada não merece guarida.

Em relação ao valor, a insurgência recursal, de igual modo, não comporta acolhida.

Neste momento inicial do processo, não é possível constatar qualquer exorbitância ou desproporcionalidade no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em especial porque a Agravante é instituição financeira de grande porte e esse valor não a expõe a risco evidente de prejuízo.

Ademais, não se pode esquecer que nada impede ao Julgador de reavaliar o valor da multa e, se considerar excessivo, reduzi-lo.

Com efeito,
"a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados"
(AgInt no AREsp nº 2.401.413/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 4/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Quanto à limitação da multa, de fato, o Julgador não fixou teto máximo para a cominação. Por isso, neste ponto, para que haja segurança jurídica, a decisão invectivada reclama complementação, com a finalidade de obstar eventual locupletamento ilícito.

Assim, para evitar sanção pecuniária desmedida, limito-a em 30 (trinta) dias-multa, que corresponde a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e confirmo a decisão liminar proferida pela Relatora em substituição legal.

Limitada, a multa continua cumprindo seu papel coercitivo, garante o cumprimento da decisão judicial, porém em patamar razoável, que não ultrapassa os limites da razoabilidade e da necessidade do caso concreto.

Nesse sentido, transcrevo precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZATÓRIAS CC TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM EM CARÁTER LIMINAR. – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. – ART. 300, §2º, DO CPC. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DA ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. –
LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA. – POSSIBILIDADE.
- DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, podendo ela ser concedida em caráter liminar, antes da oitiva da parte contrária, consoante expressamente previsto no §2º do aludido artigo. 2. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

3. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas. 4. Estando o valor da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução. 5.
É cabível a limitação da multa astreintes a um teto previamente estabelecido.
6. Decisão parcialmente reformada.

7. Recurso parcialmente provido. (RAI n. 1007720-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024). (sem destaques no original)

Quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação, de 05 (cinco) dias, não assiste razão ao Agravante, pois o prazo é razoável, especialmente considerando o porte da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta.

Ademais, se porventura, o Agravante necessitar de maior tempo para o cumprimento da obrigação, decorrente de alguma dificuldade ou inconsistência no sistema, nada impede que requeira a dilação ao Juiz de origem.

Por fim, em relação ao pedido de encaminhamento de ofício ao INSS para o cumprimento da liminar, deve ser rechaçado.

A jurisprudência caminha no sentido de que a instituição financeira tem a obrigação de suspender os descontos; logo, não é caso em que o Julgador deve determinar a expedição de ofício ao INSS para o cumprimento da obrigação imposta ao Banco Agravante.

Para ilustrar, trago à colação precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DESCABIMENTO
. Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há de ser deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário.
É da instituição financeira Ré a obrigação de baixa de descontos relativos a empréstimos no benefício previdenciário dos beneficiários, sendo dispensável a intervenção do judiciário requisitando ofício ao INSS para tanto
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21313240820248130000 1 .0000.24.213131-6/001, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024)

Por essas razões,
dou provimento parcial ao Recurso
apenas para limitar as
astreintes
em 30 (trinta) dias-multa, que corresponde a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e ratifico a decisão de Id. 258272658.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025